Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706592-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA AGRAVADO: BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA (requerida/locatária), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo ajuizada por BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA, processo n. 0703913-71.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido liminar. Inconformada, a requerida recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. In casu, não se pode olvidar que a recorrente, nos documentos acostados aos autos (ID 44024654) se qualifica como empresária, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante da renda que aufere, mas tão somente a declaração de hipossuficiência. Impende ressaltar que, em princípio, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, demandando a efetiva comprovação. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e as duas últimas declarações do imposto de renda 2020/2021 e 2021/2022, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator